Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-13.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão da realização de descontos no benefício previdenciário da autora/recorrente, por suposto contrato de empréstimo, o qual se mostrou inexistente.

3. A controvérsia recursal cinge-se ao valor da indenização por dano moral, pleiteando a autora/recorrente sua majoração.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Incontroverso os maus sentimentos gerados pela privação do patrimônio, decorrente de descontos realizados em proventos de aposentadoria, sem qualquer amparo legal ou contratual para tanto. Inafastáveis, outrossim, os aborrecimentos gerados pela referida conduta da ré/recorrida que, para fazer cessar, demandou diligências ativas da autora/recorrente, inclusive acionamento judicial, sem olvidar a perda de tempo útil. Restando caracterizado o dano moral.

6. DANO MORAL. FIXAÇÃO. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Tais critérios norteadores foram corretamente analisados na sentença, razão pela qual esta não merece reforma quanto ao valor da indenização a título de dano moral (R$ 3.000,00).

7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

8. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.